Tribunal: TJSP
Processo: 2170449-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer - Insurgência contra decisão que concedeu a tutela de urgência - Não cabe à operadora do plano de saúde restringir o atendimento prescrito pelo médico, a quem cabe escolher o procedimento indicado à saúde da Autora – Aplicação da Súmula n. 90 da Seção de Direito Privado – Expressa indicação médica de home care - Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer - Insurgência contra decisão que concedeu a tutela de urgência - Não cabe à operadora do plano de saúde restringir o atendimento prescrito pelo médico, a quem cabe escolher o procedimento indicado à saúde da Autora – Aplicação da Súmula n. 90 da Seção de Direito Privado – Expressa indicação médica de home care - Decisão mantida – Recurso improvido.